Tribunal: TJSP
Processo: 1128447-58.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. É entendimento do E.STJ que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois é o como destinatário da prova. Provas inúteis ou protelatórias devem ser indeferidas. PROJETO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS MÓVEIS. LEGITIMIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. É entendimento do E.STJ que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois é o como destinatário da prova. Provas inúteis ou protelatórias devem ser indeferidas. PROJETO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BENS MÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Fabricante que faz parte da cadeia de consumo. Inteligência do CDC. Responsabilidade solidária. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cabimento. Inadimplemento contratual que não foi negado pela apelada. DANOS MORAIS. Ocorrência. Infortúnio que superou o mero dissabor. Valor mantido em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.